Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701237-12.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ÂNGELA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA DE SOUSA, CLEGINALDO JOSÉ DE SOUSA, B. G. D. S. REPRESENTANTES LEGAIS: ÂNGELA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA DE SOUSA, CLEGINALDO JOSÉ DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL. TRABALHO DE PARTO. CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. Para o reconhecimento da responsabilidade, necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o evento e o dano experimentado. 3. Havendo a demonstração de que os elementos constitutivos do ilícito civil restaram claramente demostrados nos autos, bem como o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente público, surge à obrigação de indenizar do Estado. 4. O dano moral decorre de uma agressão a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 5. Os fatos narrados se mostram suficientes para a caracterização do dano moral, pois houve violação aos direitos da personalidade da parte autora, decorrente dos erros médicos verificados durante o trabalho de parto. 6. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade. Nesse sentido, os juros moratórios deverão sobrevir a partir do evento danoso, de acordo com a inteligência da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Reexame necessário e apelação desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, parágrafo 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, 502, 507 e 1.013, todos do CPC, asseverando que ao reformar a sentença monocrática quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais a ele imposta, sem que houvesse pedido da contraparte neste sentido, a turma julgadora desrespeitou os princípios do dispositivo, da congruência e da proibição de reforma para pior, além de ofender a preclusão e a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa 489, parágrafo 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 141, 492, 502, 507 e 1.013, todos do CPC. Quanto à matéria, o acórdão recorrido encontra sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DA REFORMATIO IN PEJUS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a alteração de ofício do termo inicial dos juros de mora em sede de reexame necessário não configura reformatio in pejus. Julgados: REsp. 1.729.768/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2018; AgInt no AREsp. 832.696/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 2.2.2017. 2. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1396791/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012